Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (AGRAVANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (AGRAVANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (AGRAVANTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (AGRAVANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (AGRAVANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), PLENUS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 20.159.840/0001-09 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS –

EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITOS SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

"
(...) Admite-se aos embargos à execução efeito suspensivo, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), o que não é a hipótese dos autos”. ((N.U 1013260-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1021744-93.2021.8.11.0041 – Embargos a Execução – proposto por PLENUS CONSTUCÕES LTDA – recebeu os referidos embargos sem conferir-lhe efeito suspensivo,
vez que os imóveis apresentados como garantia constam em nome de terceira alheia aos embargantes, sendo assim a execução não se encontra garantida pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme determina o art. 919, § 1o do CPC
.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que: “Cuida-se na origem ação de execução de títulos extrajudiciais proposta pela parte Agravada sob o argumento de que, firmou com as Agravantes 07 (sete) contratos de prestação de serviços, os quais tinham por objeto a prestação de serviços especializados com fornecimento de material e 09 (nove) Notas Fiscais sem apresentação de contratos de prestação de serviços. Que não obstante tenha cumprido com todas as suas obrigações contratuais, as Agravantes não honraram com todas as suas obrigações, deixando de realizar alguns dos pagamentos avençados.”

Aduzem que o juízo ao receber os embargos à execução deixou de conceder o efeito suspensivo por entender que os imóveis oferecidos em garantia constam em nome de terceiros estranhos à lide.

Assim, que diante da manifesta contradição às provas dos autos constantes na decisão agravada, no que tange ao Termo de Anuência, os Agravantes apresentaram embargos de declaração, que foi rejeitado.

Defendem a necessidade de reforma da decisão Agravada, para tanto, aduzem que ofereceram como garantia os seguintes imóveis:

a) Unidade autônoma no 04 da quadra 12 do Condomínio Florais Esmeralda, com 200,66 m2, objeto da matrícula no 106.591 do 5o SERVIÇO
NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT,
avaliado em R$ 200.660,00 (duzentos mil e seiscentos e sessenta reais) –
valor de mercado e R$ 160.582,00 (cento e sessenta mil quinhentos e
oitenta e dois reais) – valor de liquidez forçada, conforme laudo de
avaliação juntado no Id. 58232217.

b) Unidade autônoma no 05 da quadra 12 do Condomínio Florais
Esmeralda, com 200,79 m2, objeto da matrícula no 106.592 do 5o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, avaliado em R$ 200.790,00 (duzentos mil setecentos e noventa reais) – valor de mercado e R$ 160.632,00 (cento e sessenta mil seiscentos e trinta e dois reais) – valor de liquidez forçada, conforme laudo de avaliação juntado no Id. 58232217.

Ressaltam que embora os imóveis indicados estejam em nome de Terceira Interveniente Anuente Cinco Ômega Incorporações Ltda, foi anexado aos autos, Termo de Anuência de Garantia Real, devidamente assinado pelo representante legal, conforme atos constitutivos anexados aos autos.

Portanto, que demonstrada a regularidade da indicação para garantia da execução, bem como verificados os requisitos necessários para a atribuição
de efeito suspensivo, conforme estabelecido no artigo 919, parágrafo 1o do CPC.

Afirmam que manutenção da decisão agravada pelo indeferimento do efeito suspensivo com o prosseguimento da execução, trará prejuízos irreparáveis às Agravantes, à medida em que podem ser compelidas a suportar dividas umas das outras, com consequências extremamente gravosas às atividades das Agravantes.

Discorre sobre a necessária concessão do efeito ativo.

Requerem a Concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, CPC, para conceder efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento;

Seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, pugnando pela suspensão do feito executivo, em razão do oferecimento dos Embargos à Execução e presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, de modo que não sejam praticados quaisquer atos executórios contra as Agravantes enquanto pendente o julgamento dos referidos embargos, com fundamento no disposto no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.o 168547675).

Contrarrazões (id.n.o 171379689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1021744-93.2021.8.11.0041 – Embargos a Execução – proposto por PLENUS CONSTUCÕES LTDA – recebeu os referidos embargos sem conferir-lhe efeito suspensivo,
vez que os imóveis apresentados como garantia constam em nome de terceira alheia aos embargantes, sendo assim a execução não se encontra garantida pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme determina o art. 919, § 1o do CPC
.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, em razão de que os bens oferecidos como garantia estarem em nome de terceiro estranho a lide.

Pois bem.

Após a devida análise recursal, verifica-se que o agravo não comporta provimento.

Não há falar em necessidade de reforma da decisão, pois, apesar de alegarem que, embora os imóveis indicados estejam em nome de Terceira Interveniente Anuente Cinco Ômega Incorporações Ltda, foi anexado aos autos, Termo de Anuência de Garantia Real, referido termo não se encontra acostado aos autos.

Assim, não há como desqualificar a decisão recorrida, que determinou o processamento dos embargos sem suspensão do processo de execução, ante a inexistência de segurança do juízo, o que está alicerçado pelo artigo 919, § 1o do CPC.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 §1o CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Admite-se aos embargos à execução efeito suspensivo, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), o que não é a hipótese dos autos”. ((N.U 1013260-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023